Tribunal: TJDFT
Processo: 0734681-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS. INÉPCIA RECURSAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. TOTAL AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DO APELO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O conhecimento do recurso exige a comprovação dos pressupostos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) e dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse de recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).
2. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte apelante de juntar aos autos suas razões recursais com os fundamentos da necessidade de reforma da decisão recorrida, consoante o disposto no art. 1.010, do CPC.
3. A apelação manejada não será conhecida, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, porque ausente procuração outorgada pela parte ao causídico subscritor do recurso interposto. Ex vi artigo 76, § 2o, inciso I, CPC.
4. Preconiza o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que no ato de interposição do recurso caberá ao recorrente a comprovação do preparo, sob pena de deserção. Inexistente o devido recolhimento das custas, não se conhece esta apelação, porquanto ausente o requisito extrínseco de admissibilidade, o que impede o exame do mérito.
5. Recurso não conhecido.